Tribunal: TJMT
Processo: 1014334-62.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014334-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELA LEITE CHIMENE - CPF: 061.894.361-70 (RECORRENTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1014334-62.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1014334-62.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Marcela Leite Chimene

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INDEVIDA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, declarando a inexistência de débitos referentes ao período anterior à aquisição do imóvel e condenando a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da indevida recusa na transferência de titularidade da unidade de consumo, condicionando o pleito administrativo ao pagamento de débitos anteriores existentes na unidade de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a negativa de transferência da titularidade do serviço de energia elétrica, com fundamento em débito anterior à relação jurídica pretendida, configura falha na prestação de serviço e, por conseguinte, gera o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Restaram comprovadas as sucessivas negativas de troca de titularidade em razão da existência de débitos na unidade de consumo que abastecia o imóvel.

A concessionária não comprova a lisura da negativa administrativa realizada, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É abusiva a conduta da concessionária que condiciona a transferência de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos anteriores à aquisição do imóvel, imputáveis a terceiros.

A negativa injustificada na prestação de serviço essencial configura falha na prestação de serviço, ensejando dano moral “
in re ipsa”
, nos termos do art. 14 do CDC, sendo da concessionária o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança e da recusa, conforme art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1014334-62.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1014334-62.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Marcela Leite Chimene

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Obrigação de fazer com indenização por danos morais.

Origem:
2o

Juizado Especial de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id
. 312437444):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexistência dos débitos cobrados a título de refaturamento, mantendo a cobrança referente a consumo regular no mês de fevereiro de 2025 e condenando a recorrente ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, por negativa indevida de troca de titularidade.

Recurso Cível Inominado
(Id. 312437445): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que se a negativa foi legitima.

Contrarrazões
(id. 3124437851)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1014334-62.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1014334-62.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Marcela Leite Chimene

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, a autora afirma ter adquirido o imóvel objeto da unidade consumidora no 6/719979-7 em 29/11/2024, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos, e que, ao buscar a troca de titularidade e a instalação do padrão de energia junto à concessionária, teve indeferido o pedido.

A negativa foi motivada pela existência de débitos pretéritos, no valor de R$ 421,20 (quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos) e R$ 145,54 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) os quais a autora alega não reconhecer, por se referirem a período anterior à sua relação jurídica com a concessionária, por serem referentes a refaturamento de consumo anterior a novembro de 2024.

Houve ainda um terceira cobrança, no valor de R$ 141,51 (cento e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), que teve vencimento em fevereiro de 2025.

A concessionária, por sua vez, defendeu que a negativa se deu em razão de pendências financeiras posteriores á aquisição do imóvel e que seriam de responsabilidade da própria autora, sustentando que a energia elétrica teria sido efetivamente utilizada por ela desde a data da compra.

Entretanto, da análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente dos documentos identificados sob os IDs 312437441, 3124737419, 312437420, 312437421 e 312437422, verifica-se que a autora efetuou diversos pedidos formais de transferência de titularidade (27/02, 28/02, 05/03 e 10/04/2025), todos indeferidos pela concessionária, sob a justificativa de existência de débitos anteriores ao pedido de troca de titularidade e posteriores à aquisição do imóvel pela recorrida.

A concessionária alega que a negativa se deu com base exclusivamente em débitos referentes ao período já sob a titularidade da autora, mas não comprova tal alegação de forma robusta, limitando-se a reproduzir afirmações genéricas e a apresentar documentos sistêmicos.

Como se observa do histórico de contas (id. 312437439), não é possível constatar a origem e a época do fato gerador referente a cada uma das cobranças discutidas nos presentes autos. Ademais, a unidade de consumo, desde a aquisição pela autora até o pedido de transferência da titularidade estava em nome de terceiro, não sendo possível imputar as cobranças de forma unilateral à consumidora ora recorrida.

Importante destacar que não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora tenha praticado qualquer conduta irregular, tampouco que tenha usufruído da energia que a concessionaria alega ter fornecido no período anterior ao pedido de troca de titularidade.

Ademais, as informações trazidas pela concessionária sobre eventuais irregularidades são inconsistentes e não se referem ao período em que a autora possuía relação contratual com a empresa, não sendo crível, portanto, a atribuição da responsabilidade à consumidora por débitos cujo fato gerador antecede o início da sua posse do imóvel e o efetivo estabelecimento da relação contratual.

Houve negativa da transferência de titularidade, acompanhada da exigência de pagamento de valores indevidos, sem observância às normas da Resolução 414/2010 da ANEEL, que prevê:

“Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

(...)

§ 1o A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações:

I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e

II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.”

Logo, tendo a concessionária descumprido a previsão expressa na norma da Agência Reguladora, resta configurada a falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar pelos danos morais causados à consumidora.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4. A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.
7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025